Tribunal: STF
Processo: Rcl 67634
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A conclusão adotada pelo acórdão reclamado, afirmando-se a existência de relação de emprego e a constituição de sociedade empresária entre as partes com o intuito de afastar a aplicação da legislação trabalhista, acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252, Tema 725-RG, na ADPF 324 e na ADC 48, nos quais esta CORTE assentou a licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007, ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.